Tribunal: TJBA
Processo: 8059752-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059752-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALVA PAIVA TEIXEIRA CAMBUY Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em face de omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia quanto à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos seus proventos de aposentadoria, em valor proporcional de 31,18%. Alegação de violação à paridade remuneratória prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se a GEAC possui caráter geral, de forma a justificar sua extensão aos servidores aposentados sob a égide do princípio da paridade; e (ii) se o ato omissivo da autoridade coatora configura violação de direito líquido e certo da impetrante. III. Razões de decidir A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral, uma vez que se destina à remuneração de atividade inerente ao magistério e não possui natureza transitória ou pessoal. A paridade remuneratória assegura aos aposentados a extensão de vantagens genéricas concedidas aos servidores em atividade, conforme entendimento pacificado pelo STF. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 (31/12/2003), mas que se aposentaram após a referida emenda, como é o caso da impetrante, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Direito da impetrante à incorporação da GEAC em seus proventos de aposentadoria, atendendo ao percentual de 31,18%, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. IV. Dispositivo Concessão da segurança para determinar a implementação da GEAC nos proventos da impetrante e o pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração do mandado de segurança, com correção monetária e juros moratórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 47/2005; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059752-09.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DALVA PAIVA TEIXEIRA CAMBUY e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .